Tribunal: TJMT
Processo: 1029785-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1029785-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (AGRAVANTE), FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC - CNPJ: 03.403.717/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS – FEPAC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS. REDISTRIBUIÇÃO À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada contra o Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais – FEPAC, com sentença de procedência e posterior trânsito em julgado, ingressando-se em fase de cumprimento de sentença.

O Município de Cuiabá opôs exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação, ilegitimidade do fundo como parte e incompetência do juízo.

A decisão agravada acolheu a exceção, declarou a nulidade dos atos processuais desde o despacho inicial e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública.

Agravo de Instrumento interposto pela empresa exequente, alegando validade da citação e regularidade dos atos processuais, com pedido de reforma da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o FEPAC possui personalidade jurídica e legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (ii) saber se a citação realizada nos autos originários é válida, à luz da representação judicial do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os fundos especiais, como o FEPAC, não possuem personalidade jurídica própria, tratando-se de meros instrumentos contábeis vinculados à administração direta, conforme a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

7. A representação judicial do Município deve observar o disposto no art. 75, III, do CPC, e na Lei Complementar Municipal no 208/2010, impondo a citação do Prefeito ou do Procurador Geral.

8. A citação realizada apenas a servidor vinculado à Secretaria de Cultura não supre a exigência legal, configurando nulidade absoluta insanável, que pode ser reconhecida a qualquer tempo.

9. A jurisprudência é pacífica ao considerar inválida a citação que não observe tais formalidades, mesmo após trânsito em julgado da sentença.

10. Matérias relativas à nulidade da citação e ilegitimidade passiva são de ordem pública e passíveis de apreciação por meio de exceção de pré-executividade, desde que comprovadas de plano.

11. A redistribuição dos autos à Vara da Fazenda Pública é compatível com a natureza do ente federado que figura como parte legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Fundos especiais vinculados à administração direta, por não possuírem personalidade jurídica própria, não possuem legitimidade para figurar como parte processual autônoma. A ausência de citação válida do ente federado importa em nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, cognoscível a qualquer tempo e passível de reconhecimento por exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 75, III, e 485, IV; Lei Complementar Municipal no 208/2010.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-TO, AC 0023029-91.2019.827.0000, Rel. Des. José de Moura Filho.
TJMT, APL 0004693-93.2014.811.0021, Rel.a Des.a Maria Erotides Kneip.

STJ, REsp 1.449.208/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro; AR 569/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; REsp 1.015.133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon; STF, HC 92.569, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 96.374, Rel. Min. Moreira Alves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença no 00039066-32.2010.8.11.0041, que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo
Município de Cuiabá
, declarou a nulidade dos atos processuais a partir do despacho inicial e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ser desproporcional e contrária aos elementos constantes dos autos. Afirma que a ação originária foi proposta em face do
Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais (FEPAC)
, em razão de inadimplemento contratual no valor de R$ 6.500,00, decorrente da locação de equipamentos. A citação teria ocorrido regularmente no endereço indicado na petição inicial, sendo a correspondência recebida por servidor público identificado.

Diante da inércia do demandado, foi proferida sentença de procedência, posteriormente transitada em julgado, com a consequente instauração da fase de cumprimento de sentença. Somente após a intimação para pagamento, o Município apresentou exceção de pré-executividade, alegando ausência de citação válida, ilegitimidade passiva do fundo e incompetência do juízo de origem.

A agravante defende a validade da citação, realizada no endereço da Secretaria Municipal à qual o FEPAC está vinculado, e aponta que os atos processuais ocorreram com ciência presumida do ente público, que teria recebido as comunicações por meio de servidor vinculado à Administração. Alega ainda que o Município tenta se beneficiar da própria torpeza, pois teve oportunidade de se manifestar anteriormente, inclusive após a penhora de valores em suas contas bancárias.

Afirma, ademais, que a discussão sobre a ilegitimidade do fundo e sua natureza jurídica demanda dilação probatória, sendo inadequada sua veiculação por meio de exceção de pré-executividade, o que atrairia, inclusive, a preclusão. Sustenta, assim, que a citação é válida, o FEPAC é parte legítima e não há nulidade processual.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, para que se reconheça a validade dos atos processuais praticados até então e se determine a continuidade do cumprimento de sentença nos moldes em que se encontrava.

O
Município de Cuiabá
, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 253547178), nas quais sustenta a legalidade da decisão agravada. Afirma que a citação inicial é nula por não ter sido direcionada à Procuradoria Geral ou ao Prefeito Municipal, conforme determina a Lei Complementar Municipal no 208/2010.

Defende que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, e que os fundos especiais, por não possuírem personalidade jurídica, não podem figurar como parte processual autônoma. Ao final, pugna pela manutenção integral da decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas da Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia objeto do presente agravo de instrumento consiste na análise da regularidade da citação realizada nos autos originários e seus efeitos jurídicos, bem como à legitimidade passiva do Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais - FEPAC.

Inicialmente, impõe-se esclarecer a natureza jurídica do FEPAC para determinar sua capacidade processual. Conforme dispõe a Lei Municipal n. 3.724/1997
[1]
, o referido fundo foi instituído "
junto à Secretaria Municipal de Cultura
", tendo como órgão gestor a própria Secretaria ou sua sucessora na gestão da política cultural do Município (arts. 1o e 8o).

A doutrina administrativa é clara ao estabelecer que fundos especiais não possuem personalidade jurídica própria, constituindo-se em mera técnica de gestão orçamentária e financeira. Nesse sentido, a lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO é esclarecedora que:

"pode-se definir o órgão público como uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado [...]
o órgão não se confunde com a pessoa jurídica, embora seja uma de suas partes integrantes
; a pessoa jurídica é o todo, enquanto os órgãos são parcelas integrantes do todo [...]
o órgão não tem personalidade jurídica própria, já que integra a estrutura da Administração Direta
" (Direito administrativo, 29a ed., Forense, 2016, p. 646).

Aplicando esse conceito ao caso concreto, o FEPAC configura-se como órgão despersonalizado da administração direta municipal, constituindo mero instrumento de natureza contábil que permite a vinculação de receitas a despesas específicas, mas permanece integrado à estrutura do Município de Cuiabá. Consequentemente,
não detém capacidade processual autônoma
, sendo a personalidade jurídica pertencente exclusivamente ao ente federativo ao qual está vinculado.

Estabelecida essa premissa fundamental, passa-se à análise da validade da citação.

Nos termos do art. 75, inciso III, do Código de Processo Civil, o Município é representado em juízo por seu Prefeito ou por seu Procurador. Trata-se de comando legal que visa garantir a adequada representação judicial do ente federativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, como corolários do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República).

Ademais, a Lei Complementar Municipal no 208/2010, que regula a estrutura da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, atribui a esta a representação judicial do ente. Assim, a validade do ato citatório está condicionada à sua realização perante os representantes legalmente constituídos do Município, ou seja, o Prefeito ou o Procurador Geral.

No caso dos autos, verifica-se que a citação foi endereçada ao FEPAC e recebida por servidor vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, sem qualquer ciência formal à Procuradoria Geral do Município ou ao Chefe do Executivo local. Tal vício compromete a formação válida da relação processual, porquanto ausente pressuposto essencial de validade do processo.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça é firme no sentido de que a citação da pessoa jurídica de direito público deve observar estritamente as formas legais. A inobservância dessas exigências configura nulidade absoluta, imprescritível e insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo ou mesmo pelo trânsito em julgado da sentença. Veja-se:

“A citação do Município deve se realizar na pessoa de seu Prefeito ou Procurador, consoante inteligência do art. 75, III, do CPC/2015, sob pena de absoluta ineficácia jurídica deste ato de cientificação.” (TJ-TO, AC 0023029-91.2019.827.0000, Rel. Des. José de Moura Filho)

“A capacidade de representação do Município em juízo é conferida, em regra, exclusivamente ao Prefeito e/ou Procurador devidamente habilitado, a teor do disposto no art. 12, II, do CPC, sendo nula a citação levada a efeito a pessoa diversa.” (TJMT, APL 0004693-93.2014.811.0021, Rel.a Des.a Maria Erotides Kneip, j. 09/10/2017)

Destaco, ademais, que a nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Trata-se de pressuposto processual de existência da relação jurídica processual válida, cuja ausência contamina todos os atos subsequentes.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que:

"A inexistência ou
nulidade da citação

correspondem a vícios insanáveis
que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal,
podem ser apreciados a qualquer tempo
, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial" (REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro; AR 569/PE , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon; HC 92.569 , Relator a : Min. Ricardo Lewandowski,

RE 96.374 , Relator: Min. Moreira Alves).

O fato de ter havido sentença transitada em julgado não convalida o vício de citação, pois a ausência de citação válida impede a formação regular da relação processual, tornando inexistente a própria prestação jurisdicional.

Ademais, o argumento da agravante, no sentido de que o Município agiu com torpeza ou má-fé ao invocar tal nulidade após a penhora de valores, não se sustenta frente ao caráter cogente da regular citação de entes públicos. A suposta ciência fática de servidores ou o decurso do processo não suprimem a exigência formal de que o Município seja citado em conformidade com a legislação específica.

Quanto à alegada inadequação da exceção de pré-executividade para veicular a matéria, também não assiste razão à agravante. A ilegitimidade passiva e a nulidade de citação são matérias de ordem pública e podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo, desde que comprovadas de plano por prova documental, como é o caso dos autos.

Finalmente, a determinação de redistribuição dos autos à Vara da Fazenda Pública revela-se medida necessária e compatível com a nova configuração processual, já que o Município de Cuiabá – ente federado dotado de prerrogativas específicas – é o legitimado para responder pela eventual obrigação discutida, atraindo, portanto, a competência funcional das varas especializadas.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada não comporta reforma. Revela-se juridicamente correta, tanto sob o ponto de vista formal quanto material, à luz da doutrina, da legislação processual e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Do dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
mantendo integralmente a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade dos atos processuais e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública.

É como voto.

[1]
CUIABÁ.
Lei no 3.724, de 3 de outubro de 1997
. Dispõe sobre a criação do Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais – FEPAC e dá outras providências. Disponível em:
https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L37241997.html
. Acesso em: 30 maio 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025